Tribunal: TJDFT
Processo: 0747756-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do CP), consistente na utilização privada de cartão e senha fornecidos pela vítima para fazer compras para a residência onde a ré trabalhava. O recurso busca o afastamento da qualificadora de abuso de confiança, sob alegação de vínculo empregatício recente e inexistência de relação especial de lealdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do abuso de confiança incide no caso concreto, considerando a alegação de vínculo empregatício recente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confiança não se limita ao tempo de vínculo empregatício, mas à conduta da vítima ao entregar cartão de crédito e senha pessoal à recorrente para compras domésticas, circunstância que evidencia confiança diferenciada.
4. A prova documental (faturas, notas fiscais), imagens de câmeras de segurança e depoimentos confirmam que a recorrente utilizou o cartão para compras pessoais não autorizadas, aproveitando-se da confiança depositada.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a entrega de senha bancária caracteriza liame especial de confiança, suficiente para incidência da qualificadora, ainda que a contratação seja recente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 155, §4o, II; 33, §§2o e 3o; 44; 77. Código de Processo Penal: art. 366.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 3.023.312, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 15/10/2025 do STJ; Acórdão 2046964, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, do TJDFT; Acórdão 1697731, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, do TJDFT.